Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717118-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CASIMIRO SOBRINHO, MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO APELADO: MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, NADIA CRISTINA SIMOES CASIMIRO D E S P A C H O Na origem, JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO e MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO (apelantes) ajuizaram ação de anulação de doação c/c usucapião extraordinário em desfavor de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES e NADIA CRISTINA SIMOES CASIMIRO, filho e nora dos autores, respectivamente (ID76735111). Narraram que, “em 30.1.2013, os Requerentes DOARAM o seu único imóvel, ao seu filho Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues (Doc. 9 - Escritura pública de doação). Os Requerentes, sem orientação jurídica adequada, não dispondo de meios suficientes a garantir sua moradia, resolveram por efetuar doação pura de seu único bem imóvel, sem reservar-se o usufruto” (ID76735111 – p.2). Aduziram que o bem se encontra indisponível em razão de determinação do STF nos autos do processo PET 11008/DF: “O seu filho, Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, policial militar, por ser o oficial encarregado de fixar os horários dos policiais militares nas escalas do dia 8.1.2023, dia em que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu [sic] e depredou [sic] as sedes dos três Poderes, no dia em questão não estava no comando nem na função de comandante da tropa envolvida na operação policial, mesmo assim, responde nos autos da petição 11008/DF, culminando na averbação de indisponibilidade do imóvel em sua matrícula" (ID 76735111 – p.2). Asseveraram que “antes dos eventos acima citados o Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues juntamente com a sua esposa, em 9.7.2018, renunciaram o direito de serem beneficiados pela doação, para tanto, formalizam uma procuração pública em favor do seu pai Sr. José Casimiro Sobrinho, para que realizasse a transferência do imóvel para o seu nome (Doc. 10 anexo – Procuração pública)” (ID76735111 – p.2). Argumentaram que “este imóvel, apesar de formalmente pertencer ao Sr. Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, por força de escritura de doação, os Requerentes desde sua aquisição encontra-se sob a posse mansa e pacífica no imóvel, ou seja, mais de 21 anos, atendendo aos requisitos legais para a obtenção da propriedade, seja através da anulação de doação ou pela usucapião extraordinária” (ID 76735111 – p.2). Pediram a anulação do ato de doação “ou que seja declarado, por sentença, o domínio dos Requerentes sobre o imóvel usucapiendo” – ID76735111. Na contestação, os réus anuíram “quanto aos fatos e fundamentos apresentados pelos autores, reconhecendo a posse contínua, pacífica e ininterrupta exercida por eles.” e pugnaram pela “total procedência dos pedidos formulados pelos autores, seja pela anulação da doação ou, subsidiariamente, pela declaração de usucapião extraordinária em favor dos requerentes” (ID76735140). Pela sentença, pedido julgado improcedente ao fundamento de que “não há nos autos prova de qualquer vício ou ilegalidade apta a ensejar a anulação da doação, tampouco elementos suficientes para o reconhecimento da usucapião extraordinária, razão pela qual os pedidos são improcedentes” (ID76735155 – p.4). Destacado que “os autores não tomaram nenhuma providência para consolidar a transferência da propriedade para si, mesmo tendo passado anos desde a suposta renúncia (outorga da procuração). Deveriam, ao menos, ter registrado a existência da procuração na matrícula do imóvel, dando-lhe eficácia erga omnes, o que não foi feito. A inércia por mais de cinco anos reforça a falta de prova da alegada ‘renúncia’ e demonstra que apenas após a indisponibilidade do bem no âmbito da PET 11008/DF em trâmite no Colendo Supremo Tribunal Federal, instaurada em razão da suposta participação do donatário nos eventos do dia 08/01/2023, é que os autores ajuizaram a presente ação, não tomando nenhuma providência anterior para concretizar a transferência do imóvel para o autor” (ID76735155 – p.5). JOSÉ CASIMIRO SOBRINHO e MARIA IEDA VASCONCELOS CASIMIRO opuseram embargos de declaração, recurso desprovido pela sentença de ID76735260, expedida em 26/6/2025, cuja ciência os autores atestaram em 1/7/2025, tendo até 22/7/2025 para manifestação, tendo os autores, no entanto, interposto recurso de apelação em 23/7/2025 (ID76735262). Pelo despacho de ID76780673, determinado que os autores/apelante regularizassem o preparo, tendo os recorrentes recolhido preparo em dobro (ID76859844). Nesse contexto, à luz dos artigos 9o e 10, CPC, manifestem-se os autores/apelantes sobre a intempestividade da apelação, a qual enseja o não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora